Tribunal: TJPA
Processo: 0004384-65.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004384-65.2017.8.14.0124

APELANTE: NATANAEL DE JESUS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTANDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. PERSEGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. REDUÇÃO DA PENA. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME APLICADO PELA QUANTIDADE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” E ART. 33, §3º, AMBOS DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, não cabendo assim o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme as provas colacionadas aos autos.

2. Observa-se que, em razão da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, 08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, bem como as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente –
culpabilidade e circunstâncias do crime
– correta a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, §2º, “a” e art. 33, §3º, ambos do CPB, não devendo o regime sofrer qualquer modificação nesta fase recursal. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza não só a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, mas também o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, de modo que a pena e o regime foram bem aplicados pelo juízo
a quo
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Natanael de Jesus Ribeiro
(nascido em
14/11/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
15/01/2020
, doc. ID 13196726, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
Dra. Pamela Carneiro Lameira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

O acusado
Jheimson Lima de Sousa
também foi
condenado
a uma pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, também pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 13196616) que, no dia
21/07/2017
, logo no início da manhã, mais precisamente no interior da
Loja Feirão dos Móveis Magazine
, situado na
Av. Duque de Caxias
, à margem da
BR 153
, em seu trecho urbano, Centro, os acusados
Natanael de Jesus Ribeiro
e
Jheimson Lima de Sousa
, agindo voluntariamente, conscientemente, com unidade de desígnios e dividindo tarefas,
tentaram realizar um assalto no estabelecimento comercial mencionado
, fato este que
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados
, vez que funcionários da loja acionaram a polícia.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar aludidas, os acusados chegaram ao
Feirão dos Móveis Magazine
e aproveitaram o momento em que os funcionários estavam abrindo o estabelecimento comercial, instante em que,
empunhando pistolas calibre .380, anunciaram o assalto, apontaram as armas para o gerente da loja e para um funcionário
obrigando todos os demais funcionários a entrarem na loja.

Ato contínuo, dando execução ao intento criminoso,
um dos acusados, ainda apontando a arma para o gerente do estabelecimento, o levou até o caixa da loja com o intuito de subtraírem todo o dinheiro ali existentes
. Nesse contexto,
o outro comparsa levou todos os funcionários para um dos galpões da loja, onde restringiram a liberdade deles, bem como os alijaram de seus pertences, como celulares, relógios e congêneres
.

Entrementes,
os acusados, durante a execução do assalto, não perceberam a atitude de um dos funcionários da loja que conseguiu acionar a polícia
. De pronto, a polícia militar atendeu a ocorrência, instante em que solicitaram apoio da polícia civil, dada a proporção da ação delituosa e estarem os acusados armados com armas de fogo.

Logo que a polícia conseguiu fechar um cerco ao local onde ocorreram os fatos,
um dos acusados entregou-se, porém o seu comparsa empreendeu fuga, subindo no forro da loja, porém foi alcançado e preso pela polícia
.

Com os acusados foram encontrados
03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (uma) mochila pertencentes aos funcionários da loja
, produtos estes que foram subtraídos pelos acusados.

Em
razões recursais
(doc. ID 13196743), a defesa do apelante requer a
reforma da pena imposta ao delito
, com a
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado, aplicando a diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CPB, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)
, em razão da tentativa, considerando ser o agente primário, de bons antecedentes e não reincidente. Segundo a defesa,
o crime ficou na esfera da tentativa, visto que não foi concluído o

iter criminis
.

Clama pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime menos gravoso
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Vale destacar que, o acusado
Jheimson Lima de Sousa
não foi encontrado no endereço indicado no mandado, não tendo sido realizada a sua citação (
Certidão Negativa
, doc. ID 13196730). O juízo
a quo
determinou a intimação por edital da sentença, com prazo de 90 (noventa) dias, conforme doc. ID 13196730, tendo decorrido o prazo, sem qualquer manifestação posterior do acusado ou de seu advogado constituído.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13196747), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando pelo
não provimento
do recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto (parecer doc. ID 13903597).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena. Da desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado. Aplicação da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O réu
Natanael de Jesus Ribeiro
pleiteia que o crime de roubo consumado pelo qual foi condenado,
seja desclassificado para a forma tentada, com a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
. Tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de duas ou mais pessoas
na
Loja Feirão dos Móveis Magazine
, tendo
subtraído o dinheiro existente no caixa da loja, bem como os pertences dos funcionários rendidos, como celulares, relógios e congêneres
.

Durante a consumação do delito, um dos funcionários da loja acionou a polícia, que cercou o local, tendo um dos acusados se entregado e o outro empreendido fuga, subindo no forro da loja, porém foi alcançado e preso pela polícia.
Com os acusados foram encontrados 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (uma) mochila pertencente aos funcionários da loja, produtos estes que foram subtraídos pelos acusados
, sendo clara a ocorrência do delito de roubo em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo, na
modalidade consumada
.

Ante a análise das provas, pode-se constatar que,
pelo menos o celular e a pulseira da vítima Elianalis Barbosa da Silva foram subtraídos
, pois
saíram da esfera de vigilância da vítima
, sendo, posteriormente, o celular encontrado no quintal de uma residência vizinha à loja.

Portanto, observa-se claramente que
um dos apelantes chegou a fugir com a

res furtiva
, cumprindo sim todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado,
não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que,
alguns bens subtraídos foram recuperados
.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que
a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo consumado
. Interpretação compatível com a teoria da
“apprehensio”
ou
“amotio”
.

Nesse sentido, cito julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Em harmonia, elucida-se a
Súmula nº 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime
, sendo
inviável a aplicação da tentativa
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
a juíza sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2. Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa requer a
modificação do regime prisional do apelante para regime menos gravoso
. Tal tese não merece acolhida.

Observa-se que, em
razão da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
,
08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, bem como as
circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente
–
culpabilidade e circunstâncias do crime
–
correta a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena
, conforme o disposto no art. 33, §2º, “a” e art. 33, §3º, ambos do CPB, não devendo o regime sofrer qualquer modificação nesta fase recursal.

Como cediço, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza não só a fixação da pena-base acima do patamar mínimo,
mas também o estabelecimento de regime prisional mais gravoso
, de modo que
a pena e o regime foram bem aplicados pelo juízo

a quo
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023